Tribunal: TJSP
Processo: 1021128-13.2020.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Walter Fonseca
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – UTILIZAÇÃO ESPÚRIA DE CARTÕES BANCÁRIOS DOS AUTORES POR MELIANTES – PRETENSÃO DO RÉU DE AFASTAMENTO DE SUAS RESPONSABILIDADES DE RESTITUIÇÃO EM RELAÇÃO A QUALQUER VALOR RELACIONADO ÀS OPERAÇÕES DE CRÉDITO QUESTIONADAS – DESCABIMENTO - Falha na prestação de serviços das instituições

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – UTILIZAÇÃO ESPÚRIA DE CARTÕES BANCÁRIOS DOS AUTORES POR MELIANTES – PRETENSÃO DO RÉU DE AFASTAMENTO DE SUAS RESPONSABILIDADES DE RESTITUIÇÃO EM RELAÇÃO A QUALQUER VALOR RELACIONADO ÀS OPERAÇÕES DE CRÉDITO QUESTIONADAS – DESCABIMENTO - Falha na prestação de serviços das instituições financeiras - Valor das operações que se mostravam incompatíveis com o perfil de gastos dos autores, sendo, ainda assim, autorizadas as transações respectivas, sem qualquer objeção. Sentença mantida. Recurso do réu desprovido.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DO DANO MORAL – CABIMENTO – Embora os autores tenham contribuído de certa forma para a ocorrência dos fatos descritos na petição inicial, a situação lhes causou ansiedade e desassossego que superam o limite do mero aborrecimento, especialmente porque tiveram o nome incluído nas bases de dados dos órgãos de proteção ao crédito, em razão do não pagamento do débitos declarados inexigíveis. Indenização, contudo, que deve ser fixada em R$ 5.000,00, quantia condizente com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade e que não representa enriquecimento. Sentença reformada - Recurso dos autores provido, em parte.